Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705845-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA DE FARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20060061) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO LOTADO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. CONTRAPOSIÇÃO À CONCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO IMPOSSIBILITADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO JÁ EXONERADO. STJ. PUIL 413/RS. ADICIONAL QUE SERIA DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.071,73 e R$ 20.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente, em razão de ter contraído sarna quando exercia a atividade de professora em unidade de internação do Sistema Prisional, bem como o valor de R$ 10.104,60, a título de valores retroativos de adicional de insalubridade. Em seu recurso a parte recorrente aduz que o art. 79 da Lei Complementar no 840/2011 lhe assegura o direito ao adicional de insalubridade. Afirma que o Laudo de Condições de Ambiente de Trabalho colacionado aos autos confirma que os professores que lecionam em tais ambientes estão expostos a condições insalubres ensejadoras de proteção e compensação. Defende que não há discussão acerca da exposição a condições insalubres, mas tão somente sobre a necessidade de estrita adequação à listagem da Ministério do Trabalho na NR 15. Assevera que, em decorrência da insalubridade presente no local de trabalho, contraiu sarna no mês de setembro, como atestam os relatórios médicos trazidos aos autos. Quanto ao nexo de causalidade entre a patologia adquirida e a atividade exercida, defende que o contágio da doença está intrinsecamente ligado às condições de salubridade presentes nas Unidades de Internação presentes no Estado, sendo fato notório de conhecimento geral. Assim, entende que deve ser assegurado o direito ao recebimento do valor retroativo de adicional de insalubridade, bem como reparação pelos danos morais e materiais suportados. II. Recurso próprio (ID 13574114), tempestivo e com regular preparo (ID 13574051 e 13574113). Contrarrazões apresentadas (ID 13574119). III. Narra a parte recorrente que foi professora substituta, contratada temporariamente no ano de 2017, pelo período de 10/02 a 20/12, tendo sido lotada na Unidade de Internação do Recanto das Emas (ID 13574030, fl. 13); que realizou o requerimento administrativo em setembro/2017 para o recebimento do adicional de insalubridade (ID 13574030, fl. 16) que foi indeferido; e que contraiu sarna, também na mesma época, consoante atestam os laudos médicos colacionados aos autos (ID 13574030, fl. 19). IV. O laudo individualizado foi elaborado tão somente em 25/04/2018 (ID 13574054, fls. 6/8), no qual se concluiu que a parte recorrente não faria jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, devido a não desenvolver suas atividades laborais, diariamente exposta, a Agentes Biológicos de forma contínua e permanente, conforme a NR 15 do Ministério do Trabalho. V. Neste ponto, há que de destacar que a caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos, aplicando-se as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (Art. 3o e 12 do Decreto Distrital no. 32.547/2010). E assim o é em razão da estipulação contida no art. 83 da Lei 840/2011 que ao dispor que o adicional perquirido é "devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral". VI. Destarte, há necessidade de estrito enquadramento à NR 15 do MTE que é a norma regulamentadora que classificada as atividades consideradas insalubres para fins de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. VII. Nesse sentido, também é a Súmula 460 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que "para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministério do Trabalho". VIII. Havendo contraposição ao que se afirmou no "Laudo de Condições de Ambiente de Trabalho", necessária é a produção de laudo pericial, o que evidenciaria a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, a ser reconhecida de ofício. Contudo, tal prova não é mais possível, considerando que o contrato temporário há muito se encerrou (20/12/2017). IX. Ademais, o STJ firmou entendimento que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1222711, 07359386820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). X. Quanto aos alegados danos materiais e morais, melhor razão não assiste à parte recorrente. No que tange aos danos morais, de fato, não houve demonstração de nexo de causalidade, razão pela qual não há se concluir que a recorrente tenha contraído sarna na Unidade de Internação em que estava lotada. Por fim, ao pugnar por indenização de R$1.071,73, a título de danos materiais, caberia a ela especificar como alcançou tal valor, mas não o fez, apresentando notas fiscais nos valores de R$ 151,68 e de R$ 25,00, insuficientes a para amparar seu pleito indenizatório. A par de tal quadro, merece respaldo, in totum, a sentença recorrida. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1279106, 07058458220198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, a parte recorrente não demonstrou, no momento da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. O preparo deve ser recolhido invariavelmente mediante Guia de Recolhimento da União – GRU emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, consoante art. 5o da Resolução n. 491/2012 do STF, que regulamenta a forma de recolhimento de custas: Art. 5o Os valores constantes desta Resolução deverão ser recolhidos na rede bancária da seguinte forma, juntando-se os comprovantes aos autos: I – custas, por feito, mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, do tipo ‘Cobrança’ – Ficha de Compensação, emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal; II – porte de remessa e retorno dos autos: a) mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, do tipo ‘Cobrança’ – Ficha de Compensação, emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal; b) quando o Tribunal de origem for do Poder Judiciário Estadual e arcar com as despesas: [...] (grifei). Observa-se, todavia, que a Guia de Recolhimento anexada no ato de interposição (28/09/2020, às 20:35:38) refere-se a "recurso especial" (IDs 20105783 e 20105784), não se tratando do valor e meio exigidos para o recurso sob exame. A recorrente juntou aos autos a Guia de Recolhimento correta acompanhada do respectivo comprovante de pagamento somente 2 (dois) dias após ter manejado o recurso extraordinário (30/09/2020, às 19:08:23), conforme IDs 20192216 e 20192215, restando, portanto, ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. (...). (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) (Grifei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso extraordinário, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF